Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TÚNEL DE TAGUANTIGA. INTERDIÇÃO DE VIA. LIBERAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de honorários sucumbenciais observa o princípio da causalidade, pelo qual se impõe o pagamento da respectiva verba à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
2. O acolhimento do requerimento administrativo pela Administração Pública, a qual verificou, sem que houvesse modificação no contexto fático, ser possível o desbloqueio do acesso viário ao estabelecimento autor, caracteriza, na verdade, o reconhecimento da pretensão aqui formulada, impondo-se concluir que o apelante deu causa à ação, cabendo a ele, portanto, o ônus da sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.